Tribunal: TJPA
Processo: 0801311-71.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801311-71.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de empréstimo consignado, determinou restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 à autora, idosa e analfabeta.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão embargado quanto à fundamentação da fixação dos danos morais, com possível enriquecimento sem causa da parte autora, o que justificaria eventual modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.
5. O dano moral foi corretamente caracterizado como presumido (in re ipsa), dada a situação de vulnerabilidade da autora, idosa e analfabeta, e os descontos indevidos sobre benefício previdenciário.
6. O valor arbitrado mostrou-se proporcional, respeitando os critérios de razoabilidade e vedando enriquecimento ilícito.
7. A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, salvo nos estritos casos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A reapreciação do mérito da causa não se coaduna com os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de vícios formais no acórdão embargado impede a modificação do julgado por esta via recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 14; Resolução BACEN nº 4.474/2016.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Edcl-REsp 888.495/SP, Rel. Min. José de Castro Meira, j. 20/09/2007; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1404499/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/12/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801311-71.2022.8.14.0061.

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 25295633.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face de acórdão de ID
25295633
que negou provimento ao recurso de apelação, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Tucuruí, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARIA JOSÉ GONÇALVES CARDOSO, reconhecendo a inexistência dos contratos de empréstimo consignado questionados, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação do contrato original para realização de perícia e consequente comprovação dos descontos realizados; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados da parte autora/apelada; e (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando há impugnação da parte consumidora, especialmente em casos nos quais se questiona a autenticidade da assinatura. A ausência de exibição do contrato original impede a realização de perícia e autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, nos termos do art. 400 do CPC.

4. A Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central permite a digitalização de documentos, mas não exime as instituições financeiras da obrigação de conservar os contratos originais para eventual contestação judicial.

5. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, pois os descontos ocorreram antes da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS.

7. O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, configura-se in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento sem causa.

8. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada pela alegação de fraude praticada por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve apresentar o contrato original quando há impugnação da autenticidade da assinatura, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor.

2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando os descontos antecederem a modulação fixada no EAREsp 600663/RS.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 400; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-MG, AI 10000211203500001; TJ-SP, AI 2005701-39.2022.8.26.0000; TJ-DF, AC 0720653-06.2020.8.07.0003.

BANCO BMG S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 25597539), sob o fundamento de que o v. acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de apreciar expressamente: (i) a exorbitância de valores decorrentes de danos morais, gerando enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes a fim de que seja declarada a improcedência dos danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração.

Contrarrazões no ID 26178835.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Contudo, as questões apresentadas no recurso NÃO condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se apenas o intuito de se rediscutir o mérito da causa. Confira-se trecho do acórdão:

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

(...)

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, relembra-se que, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, é suficiente a invocação das matérias jurídicas em questão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pretendidos, consoante orientação pacífica dos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1404499/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/12/2015).

Portanto, ausentes os vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, obscuridade ou contradição, e considerando que os presentes embargos se prestam à mera rediscussão do mérito, seu acolhimento revela-se inviável.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A.
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025